Tribunal: TJSP
Processo: 2118492-48.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
Usucapião. Decisão que suspendeu o andamento do processo até que seja feita a digitalização dos autos. Insurgência. Digitalização realizada que não cumpriu as formalidades e determinações do Comunicado CG 466/2020. Determinação de correção para prosseguimento na forma digital não atendida. Impossibilidade de recebimento do arquivo único digitalizados. Ausência de cunho decisório jurisdicional.

Ementa:
Usucapião. Decisão que suspendeu o andamento do processo até que seja feita a digitalização dos autos. Insurgência. Digitalização realizada que não cumpriu as formalidades e determinações do Comunicado CG 466/2020. Determinação de correção para prosseguimento na forma digital não atendida. Impossibilidade de recebimento do arquivo único digitalizados. Ausência de cunho decisório jurisdicional. Matéria estrutural em época de transferência híbrida processual. Não verificação de hipótese do rol do art. 1.015, do CPC, nem que se enquadre nos critérios da taxatividade mitigada. Recurso não conhecido.